Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ART. 587, DO CPP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DECORRENTE DE CONSUMO ABUSIVO DE DROGAS. SURTO PSICÓTICO. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de agravo em execução penal, previsto no art. 197 da LEP, não possui rito próprio e, por analogia, segue o rito previsto para o recurso em sentido estrito, art. 587, do CPP, segundo o qual, é ônus da parte instruir o recurso com as peças necessárias ou indicá-las para formação do instrumento. Não obstante a deficiência da instrução do recurso, verifico que, posteriormente, a Defesa acostou os documentos suficientes para a análise do mérito recursal. Destarte, em homenagem ao princípio da ampla defesa, acolho os argumentos do recorrente e passo à análise do mérito do recurso de agravo em execução penal.
2. De início ressalto que o recorrente fez uso de drogas durante o cumprimento da pena, fato que, por si só, caracteriza infração disciplinar grave, em decorrência da prática de crime doloso (art. 52, da LEP) e por descumprimento das condições impostas para concessão do trabalho externo.
3.Conforme consignado na decisão recorrida não é possível acolher a justificativa de que o apenado não retornou ao estabelecimento prisional, em razão de internação por consumo abusivo de drogas, durante o trabalho externo.
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.